Tribunal: TJMT
Processo: 1042369-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042369-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE MARIANO DOS SANTOS - CPF: 023.395.141-50 (APELADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), MARCIO DE ASSUMPCAO SILVA - CPF: 241.133.871-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reparação de danos. acidente de trânsito. responsabilidade civil subjetiva. ônus da prova. boletim de ocorrência. presunção relativa de veracidade. insuficiência probatória. culpa não demonstrada. improcedência. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, com base na narrativa de que o réu/apelante teria realizado manobra imprudente de mudança de faixa, interceptando a trajetória da motocicleta da autora/apelada.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, é suficiente para comprovar a conduta culposa do réu e, por conseguinte, fundamentar sua responsabilidade civil pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

III. razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, incumbindo à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme o artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4. O boletim de ocorrência goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, a qual se restringe aos fatos objetivamente constatados pela autoridade policial, não se estendendo à descrição da dinâmica do acidente quando baseada em declarações unilaterais ou inferências, exigindo corroboração por outros meios de prova.

5. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do sinistro, aliada à ausência de provas robustas, como perícia técnica do local ou depoimentos de testemunhas presenciais, gera dúvida insuperável sobre a culpa pelo evento, impedindo a formação de um juízo de certeza necessário para a condenação.

6. O laudo pericial médico, embora confirme a extensão das lesões e o nexo de causalidade com o acidente, não se presta a definir a responsabilidade pela colisão, limitando-se à análise do quadro clínico da vítima.

7. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de comprovar inequivocamente a conduta culposa do réu, a improcedência dos pedidos indenizatórios é medida que se impõe, pois a responsabilidade civil não pode ser fundamentada em meras conjecturas.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a culpa em acidente de trânsito quando desacompanhado de outras provas que corroborem a dinâmica dos fatos. 2. Em ação de reparação de danos, a ausência de prova robusta e inequívoca da conduta culposa do réu, ônus que incumbe à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC, acarreta a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1001605-28.2021.8.11.0007, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002710-46.2021.8.11.0005, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 18.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIO DE ASSUMPCAO SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito” (Processo nº 1042369-17.2022.8.11.0041), ajuizada por CAROLINE MARIANO DOS SANTOS, ora apelada, contra o apelante, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu/apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos corporais e estéticos e R$ 4.708,58 (quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, além das despesas futuras com fisioterapia a serem apuradas em liquidação (cf. Id. nº 314227876).

A r. sentença, ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante pugna, em síntese, a ausência de culpa pelo sinistro, atribuindo à apelada a responsabilidade exclusiva pelo evento, sob o argumento de que esta trafegava em velocidade excessiva e colidiu na traseira de seu veículo enquanto ele realizava manobra de mudança de faixa devidamente sinalizada (cf. Id. nº 314227879).

Questiona a valoração probatória conferida ao boletim de ocorrência, que entende possuir presunção meramente relativa.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente redução proporcional das indenizações, e a minoração dos valores arbitrados a título de danos extrapatrimoniais, por considerá-los excessivos e desproporcionais à sua capacidade econômica.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso de apelação, com vistas a reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes (cf. Id. nº 314227879).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 314227881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIO DE ASSUMPÇÃO SILVA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos por acidente de trânsito, registrada sob o nº 1042369-17.2022.8.11.0041, ajuizada por CAROLINE MARIANO DOS SANTOS, ora apelada, em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (cf. Id. nº 314226856), a autora/apelada, relatou que, em 12 de julho de 2022, enquanto conduzia sua motocicleta pela av. do CPA, sentido centro-bairro, foi abalroada pelo veículo conduzido pelo réu/apelante.

Narrou que estava parada no semáforo, na faixa destinada a motocicletas, e, ao iniciar a aceleração com a abertura do sinal, foi atingida pelo réu, que trafegava em alta velocidade e executando manobras de “zigue-zague” entre as faixas.

Alegou que, em decorrência da colisão, foi lançada à pista de rolamento, sofrendo fratura articular no joelho e fratura do platô tibial direito, o que demandou a realização de procedimento cirúrgico complexo em 15 de julho de 2022, com implantação de placas e parafusos.

Sustentou ter sofrido danos materiais, decorrentes das despesas com o conserto da motocicleta, medicamentos e sessões de fisioterapia, bem como danos corporais, estéticos e morais, em razão das lesões, da cirurgia, das cicatrizes permanentes e do sofrimento físico e psicológico suportado.

Com base nesses fatos, fundamentou seu pleito na responsabilidade civil subjetiva, com fulcro nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na violação de normas do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente dos artigos 28, 34 e 44, que impõem ao condutor o dever de domínio do veículo e de prudência na execução de manobras.

Postulou, assim, a condenação do réu ao pagamento de R$ 4.935,98 a título de danos materiais comprovados (sendo R$ 2.608,58 para o conserto da motocicleta e R$ 2.100,00 para 30 sessões de fisioterapia, ressarcimento das despesas futuras com fisioterapia até sua completa reabilitação, R$ 20.000,00 a título de indenização por danos corporais, estéticos e deformidades, e R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, em contestação (cf. Id. nº 314226890), o réu/apelante, representado pela Defensoria Pública, refutou integralmente as alegações iniciais.

Sustentou, em preliminar de mérito, a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente a inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos alegados.

No mérito, alegou culpa exclusiva da vítima, afirmando que trafegava em velocidade moderada (cerca de 20 km/h) pela faixa central e que, após sinalizar adequadamente, iniciou a manobra de mudança para a faixa da esquerda, momento em que a autora, em alta velocidade, colidiu contra a traseira esquerda de seu veículo.

Negou tentativa de fuga e afirmou ter prestado socorro.

Contestou os danos materiais, questionando a data do orçamento da motocicleta, bem como refutou os danos estéticos, pela ausência de comprovação de sequelas permanentes e definitivas, e os danos morais, requerendo, subsidiariamente, a fixação de valores razoáveis e proporcionais, sugerindo o montante de R$ 3.000,00.

Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, para fins de redução da indenização, além da concessão da justiça gratuita.

Na impugnação à contestação (cf. Id. nº 314226893), a autora/apelada rebateu as alegações defensivas, reafirmando a culpa exclusiva do réu.

Destacou a presunção de veracidade do boletim de ocorrência, que atribuiu a causa do acidente à manobra imprudente de mudança de faixa realizada pelo réu/apelante.

Refutou a ausência de nexo causal e justificou os pedidos indenizatórios com base na gravidade das lesões, na necessidade de tratamento contínuo e nas sequelas permanentes.

Adiante, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo foi juntado no Id. nº 314227870.

O perito, Dr. Marcos Giuberti Sucena Rasga, por sua vez, concluiu pela existência de nexo causal entre o acidente e a lesão apresentada pela autora (fratura do platô tibial direito).

Atestou a presença de sequelas definitivas, tais como cicatriz cirúrgica de aproximadamente 20 cm, limitação de movimento, hipotrofia muscular, marcha claudicante e instabilidade ligamentar.

Concluiu pela “invalidez permanente, parcial e incompleta do membro inferior direito em grau moderado (50%)”, destacando que a autora está apta ao trabalho, porém com limitações funcionais parciais, necessitando de acompanhamento médico a longo prazo.

Por conseguinte, foi proferida a r. sentença (cf. Id. nº 314227875) que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na culpa exclusiva do réu, com base no boletim de ocorrência, o qual goza de presunção relativa de veracidade não elidida pela parte ré.

Considerou que a manobra de mudança de faixa, sem a devida cautela, violou os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Reconheceu o nexo causal, corroborado pelo laudo pericial, bem como a extensão dos danos.

No dispositivo, condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, R$ 10.000,00 por danos corporais e estéticos e R$ 4.708,58 por danos materiais comprovados, além das despesas futuras com fisioterapia a serem apuradas em sede de liquidação.

Concedeu-lhe os benefícios da justiça gratuita e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa.

Irresignado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação (cf. Id. nº 314227879), reiterando a tese de ausência de culpa e de culpa exclusiva da vítima, argumentando que a sentença se baseou exclusivamente no boletim de ocorrência, desconsiderando a dinâmica real do acidente, na qual a autora teria colidido contra a traseira de seu veículo.

Invocou a presunção de culpa do condutor que colide na traseira e questionou a valoração conferida ao boletim de ocorrência.

Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, e a redução dos valores indenizatórios, por reputá-los excessivos e desproporcionais à sua condição de trabalhador autônomo de baixa renda, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Prequestionou a matéria para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores e requereu a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução das indenizações.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 314227881), a autora/apelada pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que a culpa do apelante restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, corroborado pelo laudo pericial, que confirmou o nexo causal e a gravidade das lesões, com invalidez parcial permanente e dano estético.

Defendeu que os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais são adequados e proporcionais à extensão dos prejuízos sofridos, cumprindo a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Pois bem.

A questão central submetida a esta Corte de Justiça consiste em reexaminar a responsabilidade civil atribuída ao apelante em decorrência de acidente de trânsito, bem como a adequação das indenizações fixadas na sentença de primeiro grau.

Nesse contexto, o apelante busca a reforma integral do julgado, sustentando, primordialmente, a ausência de prova robusta de sua culpa, ao passo que a apelada defende a manutenção da condenação com base no conjunto probatório carreado aos autos.

A solução da controvérsia exige uma análise criteriosa dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, delineados nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de indenizar àquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem.

Assim, a configuração de tal responsabilidade depende, portanto, da demonstração inequívoca de três elementos essenciais: a conduta culposa do agente, o dano efetivamente sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No sistema processual pátrio, a distribuição do ônus probatório é regida pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece incumbir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Em se tratando de uma demanda indenizatória, recai sobre a parte autora o dever de demonstrar, de forma segura e convincente, não apenas a ocorrência do dano, mas, fundamentalmente, a conduta culposa da parte ré como causa determinante do prejuízo.

A ausência de um desses pilares, portanto, torna a pretensão reparatória juridicamente insustentável.

No caso em apreço, a sentença condenatória alicerçou-se, de maneira preponderante, no boletim de ocorrência de trânsito (cf. Id. nº 314226861). Conforme documentado nos autos, o referido registro policial descreve o seguinte

“Acionados via CIOSP para atender uma ocorrência de trânsito, a equipe Tango 2 composta pelos investigadores William e Rubens, se deslocaram até a avenida do CPA em frente o AMECOR no bairro baú em Cuiabá. Chegando ao local podemos constatar que se tratava de uma colisão entre carro e moto. o veículo V1 de placa NJK-0112, seguia pela avenida do CPA no sentido centro/bairro pela faixa central da pista e o veículo V2 de placa OBJ-3229, seguia no mesmo sentido na faixa da esquerda da pista. O V1 que seguia pela faixa central da pista próximo ao hospital AMECOR, fez a mudança de faixa para a esquerda e não visualizou o V2 que seguia em frente, causando assim a colisão. o v2 colidiu com o para-choque traseiro do lado esquerdo do V1.”

Contudo, a interpretação jurídica a ser conferida a tal documento exige cautela.

O boletim de ocorrência, conquanto seja um documento público, goza de presunção juris tantum (relativa) de veracidade, a qual se restringe aos fatos objetivamente constatados pela autoridade policial no local, como a posição final dos veículos e os danos aparentes.

No mesmo sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVAS CONTRADITÓRIAS SOBRE A DINÂMICA DO FATO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS APTOS A COMPROVAR CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito em estrada de barro, sob a alegação de colisão traseira por ônibus conduzido por preposto da empresa ré. Na Sentença foi reconhecida a insuficiência de provas para responsabilização.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da empresa ré pelo acidente de trânsito, em especial: i) se houve conduta culposa do preposto da empresa; ii) se é possível presumir a responsabilidade objetiva da empregadora com base em colisão traseira registrada apenas por boletim de ocorrência sem perícia.

III. Razões De Decidir

3. A responsabilidade civil exige, para sua configuração, a presença de conduta, dano e nexo de causalidade, além de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.

4. O boletim de ocorrência apresenta versões contraditórias dos envolvidos sobre a dinâmica do acidente, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a culpa do motorista do ônibus.

5. A prova oral e documental não evidencia ato culposo do preposto, tampouco excesso de velocidade ou imprudência na condução do veículo da ré.

6. Registros de telemetria confirmam velocidade compatível com a via, e testemunha presenciou a queda do motociclista em razão da pista escorregadia antes do impacto.

7. Não há prova técnica que demonstre nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano alegado, o que inviabiliza a aplicação da responsabilidade objetiva prevista nos arts. 932, III, e 933 do CC.

8. Diante da incerteza sobre a dinâmica do acidente e da ausência de provas suficientes, é inviável a responsabilização civil da ré.

IV. Dispositivo E Tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para que se reconheça a responsabilidade civil do empregador por ato de preposto, é imprescindível a comprovação da conduta culposa ou do nexo de causalidade entre a conduta do empregado e o dano. 2. A mera existência de boletim de ocorrência com versões conflitantes, desacompanhado de prova técnica, é insuficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 932, III, e 933; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 0043582-90.2013.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2024; TJMT, Apelação Cível 0006084-40.2014.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2024; TJSC, Apelação Cível 147571/SC, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. 02.07.2010; TJPR, Agravo de Instrumento 8975373, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 14.06.2012.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Apelação Cível nº

1001605-28.2021.8.11.0007, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

A propósito, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE ATRAVESSAMENTO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE CNH DA REQUERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO A LAUDO TÉCNICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Diamantino que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados, em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, cumulada com lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o boletim de ocorrência e a alegada ausência de habilitação da requerida são suficientes para caracterizar sua responsabilidade civil; (ii) se é possível considerar laudo técnico juntado apenas em sede recursal; e (iii) se restou comprovada a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil subjetiva demanda comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927), ônus do qual o autor não se desincumbiu (CPC, art. 373, I).

4. O boletim de ocorrência goza apenas de presunção relativa de veracidade, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovar a culpa da requerida.

5. A ausência de habilitação configura infração administrativa, mas não presume culpa no acidente, devendo haver demonstração do nexo causal, o que não ocorreu.

6. O laudo técnico juntado em grau recursal constitui inovação (CPC, art. 1.014), não podendo ser considerado.

7. Não houve comprovação efetiva dos alegados danos materiais e morais, sendo insuficientes meros orçamentos e alegações genéricas.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, insuficiente para, isoladamente, comprovar a culpa em acidente de trânsito. 2. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação configura infração administrativa, não implicando presunção de culpa civil. 3. A juntada de laudo técnico apenas em sede recursal caracteriza inovação vedada pelo CPC. 4. A ausência de comprovação robusta dos danos materiais e morais impede a condenação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 1.014; CTB, art. 162, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.701.459/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1001396-85.2023.8.11.0105, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/08/2025.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES – Apelação Cível nº 1002710-46.2021.8.11.0005, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

A descrição da dinâmica do acidente, por sua vez, frequentemente se baseia nas declarações unilaterais dos envolvidos ou em uma inferência do agente, não possuindo, por si só, a força de prova técnica conclusiva sobre a culpa.

A análise crítica das provas apresentadas revela uma fragilidade probatória que impede a formação de um juízo de certeza acerca da responsabilidade do apelante.

Assim, a parte apelada, sobre quem recaía o ônus de comprovar a manobra imprudente do réu, limitou-se a juntar o referido boletim de ocorrência.

Nesse ponto, ressalto que não foram produzidas outras provas essenciais para a elucidação da cadeia de eventos, como a oitiva de testemunhas presenciais ou a realização de uma perícia técnica no local do acidente, que pudesse reconstruir a dinâmica da colisão com maior precisão.

As fotografias que constam na petição inicial (Id. nº 314226856, fls. 9 a 11) retratam apenas as lesões sofridas pela vítima, não oferecendo elementos sobre como o acidente ocorreu.

De outro lado, o apelante apresentou em sua defesa uma versão dos fatos que, embora também não comprovada de forma cabal, se mostra plausível e contraditória à da autora.

A parte alega que sinalizou e iniciou a manobra de mudança de faixa de forma regular, sendo surpreendido pela colisão da motocicleta em sua parte traseira esquerda, o que, segundo argumenta, indicaria velocidade excessiva por parte da apelada.

Diante da colisão de narrativas e da escassez probatória, a dúvida sobre a causa determinante do sinistro se instala de maneira insuperável.

Quanto ao laudo pericial médico (Id. nº 314227870), embora detalhado e conclusivo quanto à extensão das graves e lamentáveis lesões sofridas pela apelada, bem como ao nexo de causalidade entre estas e o acidente, não se presta a definir a responsabilidade pelo evento. Sua função técnica limitou-se a avaliar o quadro clínico resultante da colisão, não a sua causa primária.

A responsabilidade civil não pode ser alicerçada em meras conjecturas ou presunções. A ausência de prova inequívoca da culpa do apelante impede a sua responsabilização.

Embora os danos sofridos pela apelada sejam, mais uma vez, graves e lamentáveis, a obrigação de indenizar depende da demonstração cabal de que o réu, por ato ilícito, deu causa a eles. Entendo, portanto, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

No presente caso, os fatos comprovados nos autos se resumem à ocorrência de uma colisão e aos danos dela decorrentes. A conduta culposa do apelante, no entanto, permanece no campo das alegações não comprovadas. Não tendo a autora se desincumbido a contento de seu ônus probatório, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe, em estrita observância ao devido processo legal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral do julgado, inverto os ônus de sucumbência e condeno a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo, porém, a exigibilidade na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026